Tribunal: TJDFT
Processo: 0713581-65.2020.8.07.0003
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0713581-65.2020.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO PAN S.A REPRESENTANTE LEGAL: BANCO PAN S.A. APELADO: ELIETE ANGELICA DA CONCEICAO DOS SANTOS D E S P A C H O Converto o julgamento em diligência, nos termos do artigo 933 do Código de Processo Civil. Tendo em vista o Dever de Diálogo ou Consulta cometido ao Relator, trazido pelo Código de Processo Civil em seu artigo 933. Intime-se a Apelada para, no prazo de 15 (quinze) dias, informar se foi creditado em sua conta do Banco do Brasil o valor mencionado no contrato de (ID 22821820), qual seja, R$ 1.072,07 (mil e setenta e dois reais e sete centavos), devendo, ainda, juntar o extrato bancário referente ao mês de março de 2019. Após, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator